Tribunal: TJDFT
Processo: 0015453-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0015453-17.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULO LUZ MARINHO DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente no ID no 44153150. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007